Tribunal: STF
Processo: RHC 58068
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
"Habeas corpus".  Prisão preventiva.  Excesso de prazo.
Encontrando-se o processo em fase de prova da defesa, superado esta o
excesso de prazo que anteriormente  tenha  ocorrido,  devendo  o  réu
suportar o onus da demora superveniente  resultante  de  sua  propria
defesa. Recurso ordinário a que se nega provimento.